Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão e contradição inexistentes. Nulidade do interrogatório. Prevalência da autodefesa sobre a defesa técnica. Prescrição. Crime eventualmente permanente. Vedação à prescrição retroativa pré-processual. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela Defesa, mantendo a condenação do réu pela prática dos crimes de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 298 do Código Penal) e sonegação fiscal (art. 1o, II, da Lei no 8.137/90, por 79 vezes), em concurso material.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o acórdão foi omisso ao validar o interrogatório onde o réu optou por falar, a despeito da estratégia de silêncio da defesa técnica; e, (ii) se há contradição na análise da prescrição, especificamente quanto ao termo inicial em crimes permanentes e à aplicação da pena em concreto para período anterior à denúncia.
III. Razões de decidir.
3. A vontade do réu em exercer a autodefesa e responder ao interrogatório, após devida advertência judicial, prevalece sobre a estratégia de silêncio pensada pela defesa técnica.
4. É vedado o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena em concreto para o período compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou da queixa, conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de Declaração rejeitados.